Tribunal: TJDFT
Processo: 0008970-09.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 241-D DO ECA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. INCERTEZA EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE CONDUTAS. FRAÇÃO EM PATAMAR MÍNIMO. DADO PARCIAL PROVIMENTO. I. Não se pode afastar a credibilidade da palavra da vítima que apresenta discurso coerente e repetido sobre os fatos, em consonância com os demais testemunhos e provas dos autos. Condenação mantida. II. Durante a instrução do processo não foi possível o conhecimento, com uma certa razoabilidade, da quantidade das condutas libidinosas praticadas contra a infante, conforme análise, também da Procuradoria de Justiça, impondo-se a aplicação da fração em patamar mínimo em relação à continuidade delitiva. III. Dado parcial provimento ao recurso.